Tribunal: TJDFT
Processo: 0712820-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CABIMENTO. PROVENTOS MÓDICOS. DIGNIDADE DA DEVEDORA. PRESERVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a regra de impenhorabilidade do salário quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família.
2. Quando os proventos recebidos pela parte devedora são módicos, não se admite a penhora, mesmo em percentual pequeno, pois afetaria a dignidade da vida da executada.
3. Constitui error in procedendo a decisão que desconstitui a penhora nos termos requeridos na impugnação, sem observar o dever de conceder à parte adversa a oportunidade de se manifestar sobre as razões apresentadas. Contudo, no caso concreto, e pelo princípio da instrumentalidade das formas, verifica-se que os argumentos trazidos em sede de agravo de instrumento, em nítido contraditório diferido, não foram suficientes para infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem, no sentido de que as verbas inicialmente constritas são impenhoráveis e de natureza alimentar. Assim, a urgência na liberação da quantia, que é inclusive diminuta, deve ser mantida.
4. Inaplicável a multa pela litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo.
5. Recurso não provido.